Tribunal: TJSP
Processo: 1010938-45.2018.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010938-45.2018.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é
embargante OLYMPIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é
embargado ACQUAMETAL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS
E RESERVATÓRIOS METÁLICOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010938-45.2018.8.26.0248/50000 - Voto no 38104 - Amanda/Fabiane
2
VOTO No: 38104
EDEC.No: 1010938-45.2018.8.26.0248/50000
COMARCA: INDAIATUBA
EBTE. : OLYMPIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
EBDO. : ACQUAMETAL FR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ESTRUTURAS E RESERVATÓRIO METÁLICOS EIRELI
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade
Prequestionamento
Embargos
rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 200/205, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
interposto pela embargante.
Sustenta que há omissão no julgado no tocante à
fundamentação acerca dos juros de mora, existindo cobrança excessiva
em afronta a princípios basilares do Direito e arts. 423 e 406 do CC.
Refere-se, ainda, à mitigação do princípio pacta sunt servanda e à
função social do contrato, sendo vedado o enriquecimento sem causa,
nos termos dos arts. 884 e 886 do mesmo Codex. Busca sanar o vício
apontado e o prequestionamento.
É o relatório.
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, não padecendo o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010938-45.2018.8.26.0248/50000 - Voto no 38104 - Amanda/Fabiane
3
Acórdão, que manteve a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
Como é cediço, as omissões e contradições que
devem embasar o recurso são aquelas extraídas do próprio julgamento, e
não do confronto com expectativas da parte. Nesse sentido:
“A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte (STJ 4a Turma REsp. 218.528 SP
EDCL rel. Min. César Asfor Rocha”

No presente caso, as questões apresentadas em sede
de apelação foram apreciadas e solidamente decididas, de forma
fundamentada, com base nas provas juntadas, nos entendimentos
jurisprudenciais e, principalmente, na legislação em vigor, tudo
expressamente mencionado no v. Acórdão.
Em suma, na realidade, o que se constata é o
inconformismo da recorrente diante do não acolhimento de suas teses,
todavia, uma vez proferido o julgamento, é defeso que se venha
rediscutir. A pretensão deste recurso é que se confira caráter infringente
aos Embargos de Declaração, o que é inadmissível.
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010938-45.2018.8.26.0248/50000 - Voto no 38104 - Amanda/Fabiane
4
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Por fim, dou por prequestionados todos os
fundamentos do recurso, observando-se que, conforme entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (EDcl no RMS 18205/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA 2004/0067745-6, Ministro FELIX FISCHER).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator